Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0709399-45.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NADIA H. M. R ABDELGHAIN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Secretário de Proteção da Ordem Urbanística do DF consubstanciado na expedição dos autos de interdição D-114073-AEU e de infração D-126125-AEU, do estabeleciamento situado na Quadra 31, Conjunto 23, lotes 1A e 2, do Paranoá-DF. Sustenta, em suma, que no dia 13/04/2020 o DF-Legal, em atividade de fiscalização, inspecionou a empresa Impetrante e lavrou o auto de interdição e, com base no artigo 3o do Dec./DF 40.583/2020, determinou o encerramento das atividades comerciais, em decorrência da pandemia do coronavírus COVID-19. Acrescenta que, no dia 14/04/2020, a fiscalização passou novamente e tendo em vista a empresa estar em funcionamento, lavrou o auto de infração, aplicando multa no valor de R$ 3.628,73. Afirma que a empresa abriu as portas, tendo em vista que o seu comércio se enquadra na exclusão da suspensão das atividades, conforme disposto no artigo 4o, inciso V, do Dec. 40.583/2020 Requer liminar para suspender o auto de interdição, permitindo-se que exerça suas atividades comerciais na forma prevista no referido dispositivo, determinando-se que a autoridade impetrada se abstenha de interditar novamente o estabelecimento enquanto não houver o julgamento definitivo do writ. Ao final, pleiteia seja confirmada a liminar, sendo reconhecida a ilegalidade do auto de interdição e ilegal o auto de infração, com a exclusão da multa que lhe foi imposta. 2. A impetrante exerce o comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, bem como de materiais de construção (id 15655831). O Dec. 40.583/2020 autoriza o exercício dessas atividades, expressamente excepcionadas do rol das que foram proibidas. Confira-se: Art. 4o Ficam excluídas da suspensão disposta no art. 3o deste Decreto as seguintes atividades comerciais: V - lojas de materiais de construção e produtos para casa, incluídos os home centers; Faz-se presente, assim, a aparência do bom direito. Quanto ao periculum in mora, é intuitivo, pois a suspensão das atividades pode ocasionar prejuízos significativos para a impetrante, com potencial para conduzi-la à quebra e/ou forçá-la a medidas drásticas em relação aos seus empregados e fornecedores. Acham-se presentes, portanto, os requisitos necessários para o deferimento da liminar, ante a aparente ilegalidade dos atos administrativos questionados e o perigo na demora. A impetrante deverá observar, na retomada das atividades, as cautelas previstas no Dec. acima mencionado voltadas à proteção contra a Covid-19. 3. Posto isso, defiro a liminar, para suspender os autos de interdição e de infração, assegurando à impetrante o direito de retomar suas atividades comerciais, observadas as cautelas do Dec. 40.583/2020, no estabelecimento situado na Quadra 31, Conjunto 23, Lotes 1A e 2, Paranoá/DF, até o julgamento do mandamus. Notifique-se o Secretário de Proteção da Ordem Urbanística do DF, nos termos do art. 7°, I, da Lei n° 12.016/2009. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/2009). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/04/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR